Tribunal: TJPA
Processo: 0801031-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801031-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: JORACI DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo
, nos termos do voto da relatora
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
BANCO FICSA S/A.
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo eletrônico nº 0855005-45.2021.8.14.0301 (ajuizado por JORACI DA SILVA MONTEIRO), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294 e 300, caput do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado, para determinar que a requerida:

a)SUSPENDA os descontos realizados no benefício previdenciário recebido pela autora referentes ao contrato nº 010015858713 no importe de R$ 1.1743,62 com parcelas no valor de R$ 27,71 (vinte e sete reais e setenta e um centavos), sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 5.000,00.

b)ABSTENHA-SE de incluir ou RETIRE o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida questionada no presente processo, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por negativação indevida, limitada a R$ 10.000,00.”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “há necessidade de reforma no r. decisum, ante a inadequação de imposição de uma multa diária em um cumprimento mensal de uma obrigação de fazer, além de se mostrar totalmente excessivo, desproporcional e desarrazoado o valor arbitrado.”.

Requer, liminarmente, concessão de tutela de urgência para suspender “a decisão agravada no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do presente recurso, e, ao final, seja dado provimento a este recurso a fim de que seja corrigida a periciodicidade de incidência da multa imposta, bem como para que seja fixado um valor em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

O então relator, Juiz Convocado José Torquato Araújo De Alencar, indeferiu a tutela recursal pleiteada pela parte autora (ID 9789399).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 10489018.

Os autos me vieram conclusos, por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente preenchidos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto a seguir:

Cinge-se a controvérsia recursal a atestar a possibilidade, ou não, da manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada para suspender os descontos realizados nos seus proventos de aposentadoria.

Importa registrar que o Código de Processo Civil de 2015 implementou a sistemática das tutelas provisórias (arts. 294 e seguintes), as quais se subdividem em tutela de evidência, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 311, e em tutelas de urgência, estas requeridas incidentalmente ou com caráter antecipatório, de natureza satisfativa ou cautelar, com o objetivo de assegurar o direito reclamado ou o resultado útil do processo.

O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Não será concedida ainda se houver irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º do art. 300, CPC).

O ensinamento da doutrina:

"Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.'' (Theodoro Jr., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609).

Feitas essas considerações e passando à análise do caso, tenho que a r. decisão recorrida não merece reparos, eis que, numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das tutelas provisórias, verifico que há motivos suficientes para que seja mantida a liminar deferida.

É que a negativa de contratação, por si só, afigura-se suficiente para o reconhecimento da plausibilidade das suas assertivas.

Demais disso, não se pode ignorar que fraudes bancárias são corriqueiras, sendo possível que a contratação impugnada tenha sido realizada por terceiro estelionatário, razão pela qual forçoso concluir, com muito mais razão, que resta evidenciada a probabilidade do direito por pela parte autora invocado.

Lado outro, a manutenção dos descontos em benefício previdenciário traduz perigo de dano à parte autora dos autos originários e risco ao resultado útil do processo, na medida em que proventos de aposentadoria são verbas de natureza alimentar, sendo certo que nessas circunstâncias a sua limitação coloca em risco a própria subsistência da consumidora, ora agravada.

Não se pode olvidar, por fim, a reversibilidade da medida postulada mediante a revogação da decisão ora combatida caso comprovada a regularidade da contratação ora questionada.

Em caso semelhante, é a jurisprudência desta Câmara Cível:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - EMPRÉSTIMO - PESSOA IDOSA E ANALFABETA - RENEGOCIAÇÕES DESCONHECIDAS REALIZADAS EM TERMINAL BANCÁRIO - DESCONTOS DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SUSPENSÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. - O contrato materializado por pessoa analfabeta para ter validade é necessário que seja ratificado por representante legal constituído pelo analfabeto por meio de instrumento público. - "As alegações de inexistência de débito e da ilegitimidade dos descontos nos proventos de aposentadoria, tratando-se de relação de consumo, revestem-se de probabilidade do direito e, por consequência, de perigo de dano." ( Agravo de Instrumento nº 1.0000.16.007543-8/002 ). - Decisão reformada. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.099747-8/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/0019, publicação da sumula em 20/11/2019)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FIXAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - QUANTUM ARBITRADO - ADEQUAÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Se a parte Autora nega a contratação, afigura-se pertinente a fixação de multa para o caso de descumprimento da ordem de suspensão de descontos nos benefícios previdenciários. "A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito" (CPC/15, art. 537). O quantum arbitrado deve se adequar à razoabilidade e à proporcionalidade, visando cumprir com os fins a que se destina, sem, contudo, caracterizar enriquecimento ilícito da parte. A fixação de prazo para o cumprimento da ordem tem o condão de viabilizar a concretude do preceito legal, razão pela qual deve ser estabelecido até mesmo de ofício. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.012324-0/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/0019, publicação da sumula em 22/04/2019)"

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024